Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0703299-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA EMBARGADO: CARLOS ANSELMO CERQUEIRA ANDRADE D E S P A C H O Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a aparente inadmissibilidade de seus embargos de declaração, visto que discutem o mérito da demanda ao invés de apontar os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Destaco que não é possível complementar, modificar ou corrigir as razões dos embargos de declaração na oportunidade para manifestação em razão da preclusão consumativa. Intime-se o embargado, na mesma oportunidade, para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator